Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO, PREJUDICADO. CONCESSÃO. SERVIÇO. TRANSPORTE PÚBLICO. REDUÇÃO TARIFA TÉCNICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE
1. Julgado o mérito do Mandado de Segurança, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. A concessão do serviço de transporte público é regulamentada, no âmbito local, Lei Distrital no 4.011/2007 que, dentre outras disposições, incumbe à Secretaria de Estado de Transportes o dever de planejar, regulamentar, organizar, delegar, definir políticas tarifárias e controlar todas e quaisquer modalidades ou categorias de serviço relativas ao transporte público coletivo integrante do Sistema de Transporte do Distrito Federal.
3. A fixação da tarifa técnica devida à empresa concessionária de serviço público de transporte depende, dentre outros fatores, da quantidade de passageiros transportados, com o objetivo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
4. Demonstrado, pela autoridade imputada como coatora, que a redução da tarifa técnica repassada à empresa concessionária observou a variação da demanda de passageiros e ausente prova pré-constituída da ilegalidade apontada pela impetrante, a denegação da ordem vindicada no presente writ é medida que se impõe, especialmente diante da impossibilidade de dilação probatória.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Segurança denegada.